Tribunal: TJMT
Processo: 1044657-56.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044657-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDILSON ALVES CAMPOS - CPF: 006.478.051-11 (ADVOGADO), ECIO CLAYTON VIEIRA ALVES - CPF: 003.377.821-30 (AGRAVANTE), LUX INTERMEDIACOES, VENDA E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 38.055.292/0001-32 (AGRAVADO), AMIR ANTONIO MALUF - CPF: 014.338.451-13 (AGRAVADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.

REVOGAÇÃO DE
TUTELA DE
URGÊNCIA
PARA DETERMINAR QUE O DUT DE VEÍCULO FOSSE MANT
I
DO

NA SECRETARIA DO JUÍZO
E NÃO ENTREGU A PARTE
.

PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO.
AUTOR QUE SE ENCONTRA NA PO
SSE DO VEÍCULO
DESDE 2021
. CONTROVÉRSIA SOBRE A RELAÇÃO NEGOCIAL SUBJACENTE.
POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
MEDIDA
ADEQU
ADA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por adquirente de veículo automotor em face de decisão que, em juízo de retratação, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida para entrega do Documento Único de Transferência (DUT), determinando o acautelamento do documento em secretaria, vedada sua liberação a qualquer das partes.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
se, diante da alegada quitação do preço da compra e da ausência de cláusula contratual autorizando a retenção, é cabível a antecipação da tutela para determinar a entrega do DUT
de veículo
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. O lapso temporal entre a aquisição do bem (2021) e o ajuizamento da ação
(2025)
reduz a urgência do
pedido
, não se revelando situação de risco atual e concreto à eficácia do provimento final.

5. A liberação do DUT configura medida com efeito satisfativo e risco de irreversibilidade, diante da possibilidade de transferência do veículo a terceiros e de dificuldade de recomposição do estado anterior.

6. A medida determinada pelo juízo de origem
,
manutenção do documento em secretaria
,
é adequada para preservar o resultado útil do processo, sem prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

“
1. A tutela de urgência que envolva entrega de documento com potencial de irreversibilidade deve observar com rigor os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante do risco de disposição patrimonial irreversível.

2. A demora do requerente em postular a medida atenua a urgência e autoriza a manutenção de solução cautelar que preserve o bem jurídico em disputa sem antecipar efeitos do mérito.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
1010343-21.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal,
interposto por
Ecio
Clayton Vieira Alves, contra decisão proferida
pelo juízo
da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais

nº 1092036-64.2025.8.11.0041, que, em sede de juízo de retratação, revogou tutela de urgência anteriormente concedida e determinou o acautelamento em Secretaria do Documento Único de Transferência (DUT) do veículo I/AUDI E-TRON, placa RBX-3C83.

Na origem,
cuida
-se de ação proposta
pelo ora agravante
em face de Lux Intermediações, Venda e Locação de Veículos Ltda e Amir
Antonio
Maluf, por meio da qual o autor busca compelir os réus à entrega do Documento Único de Transferência (DUT) do veículo I/AUDI E-TRON, adquirido em 22/09/2021, pelo valor de R$ 460.000,00, alegando quitação integral do negócio jurídico, parte em numerário e parte mediante dação em pagamento de veículo automotor.

Inicialmente, o Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência. Posteriormente, após a oposição de embargos de declaração, em sede de retratação, revogou a tutela anteriormente concedida (Id. 215878853),

ao argumento de que

a requerida demonstrou que o autor detém a posse mansa e pacífica do veículo desde o ano de 2021,
o que afastaria o perigo de dano. Determinou,
contudo,
que o DUT permanecesse acautelado em Secretaria, vedada sua entrega a qualquer das partes
.

Em suas razões recursais
,
o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em violação aos princípios do contraditório
e da ampla defesa, porquanto a retratação foi realizada sem prévia manifestação da parte beneficiária da liminar. Aduz que inexiste qualquer “contrato global” ou inadimplência que autorize a retenção do DUT, ressaltando que os próprios agravados confessaram, inclusive em outro processo judicial, a quitação integral do veículo objeto da lide.

Alega, ainda, que o Juízo de origem
teria se equivocado
ao fundamentar a revogação da tutela na suposta existência de processo conexo, afirmando que se trata de demanda diversa, com partes distintas, objeto distinto e já suficientemente garantida por bloqueio judicial de outro bem, o que tornaria a retenção do DUT verdadeiro excesso abusivo de garantia. Defende que o lapso temporal entre a aquisição do veículo e o ajuizamento da ação reforça o perigo de dano, ante a continuidade da privação do exercício pleno do direito de propriedade, a impossibilidade de licenciamento do veículo e sua progressiva desvalorização.

Recebido o recurso, foi indeferida a liminar recursal (id.
337154869
).

Devidamente intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões (id.
344842370
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

É cediço que a concessão de tutela de urgência exige a conjugação dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, podendo ainda ser sopesado o perigo de dano reverso, considerado o impacto da medida sobre a parte adversa.

Na hipótese, em sede de cognição sumária, não se verifica a presença desses pressupostos a autorizar a entrega imediata do DUT.

A dinâmica fática enfraquece, sobretudo, o perigo de dano
, na medida em que
o agravante afirma estar na posse do automóvel desde 2021, de modo que a controvérsia sobre a documentação não revela urgência superveniente capaz de justificar medida de caráter excepcional.
Consta dos autos
, ademais,
que existe um “contrato global” envolvendo diversas negociações entre o agravante e o agravado, e que existe demanda pretérita (
1022453-94.2022.8.11.0041) em que se discute o inadimplemento decorrente da compra e venda de veículos, de modo que a retenção do DUT seria uma
“garantia e uma exceção do contrato não cumprido”
(id. 215495802 dos autos de nº 1092036-64.2025.8.11.0041)
, o que demonstra dúvida razoável sobre o negócio jurídico subjacente.

Dessa forma,
não se
verifica
, neste momento, situação concreta e iminente que imponha a antecipação da providência final, notadamente diante da possibilidade de solução adequada no curso do processo, com a instrução necessária.

Além disso, a medida postulada possui nítido efeito satisfativo e pode gerar irreversibilidade prática, pois a disponibilização do DUT viabiliza transferência do veículo a terceiros, com risco de difícil recomposição do quadro fático caso, ao final, se reconheça a legitimidade da retenção ou outra solução jurídica para o conflito (art. 300, §3º, do CPC).

De igual forma, é o entendimento desta
eg
. Câmara:

“[...] O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a pretensão antecipatória não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. [...]”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010343-21.2024 .8.11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Assim
, a solução intermediária adotada
pelo juízo singular, qual seja, a
manutenção do DUT depositado em secretaria, vedado o levantamento por qualquer das partes
,
se mostra, por ora, adequada para resguardar a utilidade do processo e evitar que o documento seja usado como instrumento de pressão ou de disposição patrimonial, sem antecipar providência que se confunde com o mérito.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
mantendo a decisão que
revogou
a tutela de urgência
anteriormente concedida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026